Tribunal: TJMT
Processo: 1036057-98.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036057-98.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SILVIA RENATA OLIVEIRA CORREA DA COSTA - CPF: 019.949.291-38 (EMBARGADO), ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI registrado(a) civilmente como ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI - CPF: 377.983.751-04 (ADVOGADO), Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da Perícia Oficial e Identificação Técnicade Mato Grosso (POLITEC/MT) (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EQUÍVOCO NA INTERPETRAÇÃO DE CLÁUSULA DO EDITAL. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DA IMPETRANTE AO CERTAME, DESDE QUE ATENDIDAS AS OUTRAS DISPOSIÇÕES NO EDITAL. - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 83613969) contra acórdão que, por unanimidade proveu o recurso de apelação (ID Num. Num. 79615463), restando assim ementado:

“
DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EQUÍVOCO NA INTERPETRAÇÃO DE CLÁUSULA DO EDITAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO EMITIDA POR OUTREM. IDONEIDADE E BOA-FÉ COMPROVADAS. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. O Edital que regeu o certame realmente não estabeleceu a necessidade de apresentação de declaração firmada pelo próprio candidato, o que causou a ambiguidade na interpretação. No caso em questão, a exclusão da candidata fere a razoabilidade e proporcionalidade, em razão de ter apresentado os demais documentos e ter comprovado idoneidade. A entrega da declaração não constitui etapa de disputa entre os candidatos, visando apenas constatar a idoneidade, configurando excessiva rigidez do ente público. A impetrante já havia sido aprovado nas principais etapas do certame, que, em regra, possuem máximo nível de dificuldade e concorrência. Sentença reformada, apelo provido.
”

A parte embargante alega que não foi violado qualquer direito líquido e certo da embargada, que imperiosa a observância do princípio da vinculação do edital, e que “
não se trata de mera irregularidade, haja vista que os documentos faltantes têm o condão de permitir a verificação de fatos desabonadores de conduta, escopo precípuo da fase de investigação social
”.

Contrarrazões ao ID Num. 85026463, pela improcedência dos embargos.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

Da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021